Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717525-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Larissa Waldow de Souza Baylão e Outros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que os valores cobrados a título de honorários advocatícios sucumbenciais (autos no 0711936-56.2021.8.07.0007, ID no 131304841, págs. 1-2). 2. A decisão destacou que a “cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, incide correção monetária, calculada pelo INPC, desde o seu arbitramento e não a data do ajuizamento da ação, e os juros de mora são devidos a partir da data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença”. 3. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a atualização dos valores da forma determinada pela decisão não está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 14). 4. Esclarecem que a verba honorária foi fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa. Por essa razão, a planilha de cálculos que instruiu o pedido de cumprimento de sentença não considerou a incidência de juros, mas apenas a correção monetária desde a data do ajuizamento dos embargos de terceiros (17/12/2019), seguindo entendimento do STJ e deste Tribunal. Citam precedentes. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que nos cálculos de apuração dos honorários advocatícios a atualização seja realizada desde o ajuizamento da demanda que deu origem à verba sucumbencial (17/12/2019) e não desde o arbitramento (10/3/2021 - data do acórdão). 6. Preparo (ID no 46491620, págs. 1-3). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. O acórdão rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro (ID no 46491620). 10. Como consequência, houve a inversão da sucumbência, com a condenação do embargante, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §2o. 11. Tratando-se de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, a correção monetária incidente desde o ajuizamento da demanda em que a verba foi fixada. Confiro o entendimento do STJ sobre a matéria: “[...] a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo. Como é cediço, a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, mas apenas um meio de se preservar o poder aquisitivo da moeda.” (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.” [grifado na transcrição] 12. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1625176, 07052675120218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 13. Os juros de mora, decorrentes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devem incidir somente a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, a partir da data da intimação para o pagamento da obrigação e não do trânsito do acórdão. 14. Precedente: TJDFT Acórdão no 1645551, 07245412120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para que nos cálculos dos valores devidos na origem, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a correção monetária incida desde o ajuizamento dos embargos de terceiro (17/12/2019), e os juros de mora desde a intimação para o pagamento da obrigação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Como consequência, determino a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial da 1a Instância para que providencie os cálculos necessários à apuração do eventual débito remanescente ainda devido pelo agravado, considerando os parâmetros estabelecidos no item anterior. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO